Tribunal: CARF
Processo: 10909.722859/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2006
DRAWBACK SUSPENSÃO. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO E LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AO DESCUMPRIMENTO DO REGIME. SÚMULA CARF N° 100. APLICAÇÃO.
“O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do reconhecimento de benefício, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.” (Súmula CARF n° 100, Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é um instrumento gerencial de planejamento e acompanhamento das atividades fiscais, razão pela qual a inobservância de regras atinentes a sua expedição ou execução, por si só, não tem o condão de inquinar de nulidade o lançamento efetuado por autoridade administrativa competente.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 156.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
DRAWBACK SUSPENSÃO. EXPORTAÇÕES NÃO VINCULADAS A REGIME DE DRAWBACK. DESATENDIMENTO A REQUISITOS FORMAIS QUE IMPEDEM A VINCULAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES A ATO CONCESSÓRIO DO REGIME. INADIMPLEMENTO.
Cabe ao sujeito passivo beneficiário do regime de drawback suspensão o controle atinente à vinculação, material e formal, quanto ao emprego dos insumos importados na industrialização e exportação das mercadorias compromissadas no ato concessório correspondente. Não sendo cumpridas as condições para o gozo do benefício, as operações ficam sujeitas ao tratamento tributário comum, e os valores não recolhidos são devidos desde os respectivos vencimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.722859/2012-45
ACÓRDÃO
3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HC BRASIL TEXTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2006
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
COMPETÊNCIA
PARA
FISCALIZAÇÃO
E
LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AO DESCUMPRIMENTO DO
REGIME. SÚMULA CARF N° 100. APLICAÇÃO.
“O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para
fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na
modalidade suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito
tributário, sua exclusão em razão do reconhecimento de benefício, e a
verificação, a qualquer tempo, da regular observação, pela importadora,
das condições fixadas na legislação pertinente.” (Súmula CARF n° 100,
Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é um instrumento gerencial de
planejamento e acompanhamento das atividades fiscais, razão pela qual a
inobservância de regras atinentes a sua expedição ou execução, por si só,
não tem o condão de inquinar de nulidade o lançamento efetuado por
autoridade administrativa competente.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 156.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para
contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os
tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento
do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização das
exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
2
DRAWBACK SUSPENSÃO. EXPORTAÇÕES NÃO VINCULADAS A REGIME DE
DRAWBACK. DESATENDIMENTO A REQUISITOS FORMAIS QUE IMPEDEM A
VINCULAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES A ATO CONCESSÓRIO DO REGIME.
INADIMPLEMENTO.
Cabe ao sujeito passivo beneficiário do regime de drawback suspensão o
controle atinente à vinculação, material e formal, quanto ao emprego dos
insumos importados na industrialização e exportação das mercadorias
compromissadas no ato concessório correspondente. Não sendo
cumpridas as condições para o gozo do benefício, as operações ficam
sujeitas ao tratamento tributário comum, e os valores não recolhidos são
devidos desde os respectivos vencimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, bem como a decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-44.717, de
29/08/2019, proferido pela 7a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, que por unanimidade de votos,
decidiu por julgar improcedente Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
3
Do Auto de Infração
O presente processo refere-se aos autos de infração de fls. 02 a 24, lavrados para
exigência do Imposto de Importação - II, do PIS/Pasep-importação e da COFINS-
importação acrescidos dos respectivos juros de mora e multa de ofício,
totalizando um crédito tributário no valor de R$114.827,50, pelo descumprimento
das obrigações assumidas no regime de Drawback.
A presente autuação teve origem na ação fiscal desenvolvida para verificação do
cumprimento do Regime Aduaneiro de Drawback - modalidade Suspensão,
concedido à interessada através dos atos concessórios - AC no 20060125217,
20060136014 e 20060141590, todos do tipo comum, em nome da empresa HC
BRASIL TEXTIL LTDA. O contribuinte obteve junto a Secex, pelos AC retro citados,
autorização para importar insumos para a indústria têxtil (fio de algodão
penteado) com suspensão de tributos incidentes sobre mercadorias importadas,
assumindo o compromisso de exportá-las após beneficiamento ou destinada à
fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada,
sujeitando-se aos prazos e condições previstos na legislação aplicável.
Foi emitido Termo de Intimação e Início de Fiscalização no 29/2012 -SAFIA em
07/02/2012. Em 14/03/2012 a empresa protocolou pedido de prorrogação de
prazo, sendo que o atendimento parcial a essa intimação ocorreu em 17/04/2012.
Posteriormente a empresa foi reintimada através dos Termos de Intimação n°
086/2012 e n° 130/2012, de 23/04/2012 e de 29/05/2012, respectivamente,
ocasião em que foi instada a apresentar não somente os documentos e
esclarecimentos faltantes, bem como a prestar informações complementares aos
fatos já apurados. Em 25/06/2012 a fiscalização finalmente teve respondidas as
intimações supra citadas, mas de forma incompleta.
Em sua primeira resposta à intimação, a empresa, ao invés de abordar os quesitos
formulados pela fiscalização, buscou justificar alguns atos internos da mesma,
alegando erros na condução dos atos concessórios. Tais argumentos haviam sido
anteriormente apresentados à DRF Blumenau e, à vista da recusa daquela
delegacia em analisar o requerimento formulado, a empresa, inconformada,
buscou a tutela jurisdicional através do MS 2009.72.05.000906-9/SC, requerendo
em síntese que o poder Judiciário determinasse à Receita Federal do Brasil que
analisasse o requerimento fundamentado do contribuinte ou, alternativamente,
que esse fosse remetido a quem de direito competisse a análise. (fls. 156 a 202).
Após a sentença, em que se julgou extinto o processo sem resolução do mérito, a
empresa, em 25/05/2009, assim se manifestou:
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
4

A respeito dos quesitos formulados e respostas recebidas referentes às
intimações:
1) A empresa foi intimada a apresentar os atos concessórios de Drawback, seus
aditivos, bem como os respectivos relatórios de comprovação, originais ou cópias
autenticadas. Como comprovantes, enviou apenas as telas impressas do sitio
internet do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Tendo sido
reintimada “a apresentar os originais dos relatórios de comprovação, ou cópias
autenticadas dos atos concessórios de Drawback”, a empresa silenciou sobre o
assunto.
2) A empresa não apresentou laudo técnico solicitado pela fiscalização, alegando
que houve inconsistências quanto à vinculação entre cada um dos atos
concessórios e as remessas de produtos ao exterior. Por ser uma ferramenta
importante na avaliação do cumprimento dos compromissos do regime, diante da
negativa da empresa, foi apresentada alternativa do fornecimento de Relatório de
Estrutura ou “Árvore de Produtos” que contenham os mesmos dados, para cada
um dos atos concessórios. Entretanto, nem assim a empresa atendeu à solicitação
da fiscalização.
3) Intimada a apresentar os livros fiscais (Livro de Registro de Entrada, Livro de
Registro de Saída e Livro de Registro de Controle da Produção e Estoque) dos
exercícios de 2005 a 2008, somente foram apresentados os livros de Entrada e
Saída. Considerando o cumprimento parcial da solicitação, a empresa foi
reintimada a apresentar os livros em meio digital, conforme previsto na Instrução
Normativa SRF n° 86/2001.
Novamente, a empresa não só deixou de cumprir a exigência, como também
deixou de apresentar justificativa pelo não atendimento.
4) A empresa afirmou em resposta à primeira intimação que documentos
comprobatórios das movimentações e as adequações dos despachos de
exportação requeridas estavam sendo apresentados ao Secex, para a correta
alocação nos diversos atos concessórios. Porém não há indícios de que houve esse
requerimento de correção. Em solicitação seguinte por parte da fiscalização a
empresa silenciou sobre o assunto. A empresa solicitou a baixa dos atos
concessórios somente em 14/06/2012, ou seja, após a decisão judicial
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
5
(15/05/2009), bem como após a ciência ao início do presente procedimento fiscal
(25/04/2012).
Em consulta ao histórico de baixa do ato concessório no 20060125217, há
indicação de que há divergências em relação ao pedido e sua situação estava em
exigência (fl. 28/29).
Considerando o não fornecimento, por parte da empresa, de elementos que
permitissem uma análise mais aprofundada de cada AC, principalmente no que
diz respeito à relação Insumo/Produto, optou-se por seguir os parâmetros
concessivos do Secex/MDIC, aliados à estrita observância do Princípio da
Vinculação Física:
AC 20060125217
Este ato concessório autorizou a suspensão dos tributos incidentes na DI no
06/0984549-1 para a importação de 18.779,04 kg de insumos, mediante o
compromisso de exportação de 67.596 unidades de produtos manufaturados. Da
análise do ato concessório, concluiu-se pelo inadimplemento parcial do mesmo,
conforme abaixo (fl. 86):

Embora a empresa tenha relacionado RE em excesso vinculadas à NCM
6109.1000, até a data da lavratura do auto não apresentou justificativas ao Secex
para as divergências (fl. 31).
AC 20060136014
Este ato concessório autorizou a suspensão dos tributos incidentes na DI no
06/1009050-4 para a importação de 21.772,80 kg de insumos, mediante o
compromisso de exportação de 72.576 unidades de produtos manufaturados. Da
análise do ato concessório, concluiu-se pelo inadimplemento parcial do mesmo,
conforme abaixo (fl. 95):
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
6

Verificou-se que a empresa não relacionou nenhum RE vinculado a este ato
concessório, embora em consulta na página do Secex/MDIC foi verificada sua
vinculação ao RE 07/0331127-001. Porém tal vinculação foi realizada após a
averbação do RE (fl. 119), sendo, portanto, desconsiderada.
AC 20060141590
Este ato concessório autorizou a suspensão dos tributos incidentes na DI no
06/1066777-1 para a importação de 18.794,04 kg de insumos, mediante o
compromisso de exportação de 42.843 unidades de produtos manufaturados. Da
análise do ato concessório, concluiu-se pelo inadimplemento parcial do mesmo,
conforme abaixo:

Verificou-se que a empresa não relacionou nenhum RE vinculado a este ato
concessório, embora em consulta na página do Secex/MDIC foi verificada sua
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
7
vinculação ao RE 07/0047986-001. Porém tal vinculação foi realizada após a
averbação do RE (fl. 153), sendo, portanto, desconsiderada.
Por fim, a fiscalização considerou que o beneficiário não tomou nenhuma das
providências elencadas no art. 342 do Decreto no 4.543/02 após o fim do prazo
estabelecido no regime, resolvendo-se a suspensão, com a exigência dos tributos
devidos.
Da impugnação
Cientificada do lançamento em 12/12/2012 (fl. 206), a interessada apresentou a
impugnação de folhas 210 a 238, alegando, em síntese que:
- a Receita Federal do Brasil carece de competência para fiscalizar e autuar a
empresa impugnante. O contribuinte não pode ser objeto de fiscalização por
parte da Receita Federal uma vez que a liquidação dos atos concessórios está
pendente de análise pelo Decex. Não se tem notícia, nos autos, de que tenha
existido qualquer comunicação formal do Decex que pudesse indicar qualquer
inadimplemento dos atos concessórios em questão. A competência para a análise
das circunstâncias que envolvam o regime especial é da Decex, e não da Receita
Federal, tanto que, quando questionada judicialmente, a própria Receita Federal
do Brasil conseguiu convencer o Juízo, justamente com base nessa ausência de
competência, de que não era sua a responsabilidade pelo controle administrativo
dos atos concessórios e, que por essa razão, também não seria sua a
responsabilidade pela pleiteada correção na época.
- o contribuinte não recebeu qualquer documento que atestasse a prorrogação do
MPF. Assim, são nulos os autos de infração emitidos por extinção do MPF, tendo
em vista que não houve prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal. Há
nulidade do ato por cerceamento do direito de defesa e grave violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
- parte do lançamento está decaído posto que eventuais diferenças de tributos
deveria ter sido exigida dentro do prazo de 5 anos contados da ocorrência dos
fatos geradores, ou então da data do registro da DI, que reportam aos anos de
2006. Por sua vez, a notificação do lançamento ocorreu apenas em dezembro de
2012.
Do mérito
- a empresa foi surpreendida com a lavratura de auto de infração visando a
constituição de créditos de Imposto de Importação, PIS-Importação e Cofins-
Importação, bem como multa proporcional ao valor aduaneiro, em razão do
suposto inadimplemento do compromisso de exportar estipulados nos atos
concessórios n° 20060125217, n° 20060136014 e n° 20060141590.
- em razão das constantes oscilações dos pedidos de seus clientes e da constante
transformação do setor têxtil, teve dificuldade em proceder as retificações das
NCM das mercadorias exportadas, uma vez que seus clientes formularam pedidos
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
8
diversos daqueles que havia previsto no momento em que firmou os atos
concessórios.
- a empresa apresentou pedido de alocação/realocação de diversos despachos de
exportação, vinculados aos respectivos RE, dirigido ao Decex, demonstrando
documentalmente que os compromissos de exportação de produtos dos diversos
atos concessórios de Drawback foram adimplidos. A autoridade fiscal
simplesmente ignorou essas informações e decidiu proceder a lavratura desta
autuação, sem aguardar que o Decex analisasse definitivamente o pleito
administrativo formulado pela impugnante.
- falta com a verdade o agente fiscal ao afirmar que o contribuinte teria deixado
de fornecer documentos e/ou arquivos magnéticos no formato da IN/SRF no
86/2001, pois os documentos acostados aos autos atestam com clareza solar que
todos os questionamentos fiscais formalizados foram devida e detalhadamente
respondidos, com a juntada de elementos de prova documental dos fatos
alegados. Os arquivos magnéticos no formato da IN/SRF 86/2001 somente foram
apresentados após a "re-intimação", simplesmente por não terem sido
solicitados/requeridos no "termo de início/intimação" n° 29/2012 e, foram todos
entregues sem qualquer questionamento do agente fiscal quanto a sua
integridade no decorrer da ação fiscal.
- pela documentação carreada aos autos depreende-se que os atos concessórios
em debate foram efetivamente cumpridos, no que se refere as quantidades,
prazos e valores a serem exportados. Os únicos problemas encontrados referem-
se a alguns RE indicados de forma equivocada pelo setor contábil, os quais foram
objeto de pedido de correção diretamente a Receita Federal, e posteriormente,
ao Decex. Contudo, o agente fiscal optou por desconsiderar as operações a
pretexto de que a correção teria sido apresentada após a averbação dos RE.
- as pendências constatadas pelo próprio contribuinte nos sistemas de controle da
RFB e/ou no Siscomex se referem inclusive a atos concessórios cancelados, atos
concessórios requeridos de forma equivocada, e a exportações efetivamente
despachadas ao exterior, conforme comprovado pelos respectivos RE, porém,
sem a "alocação/averbação" a nenhum AC.
- a efetiva adimplência do compromisso de exportar produtos industrializados
com matérias primas importadas na constância de determinado AC de regime
aduaneiro especial de fato ocorreu, sendo que apenas aspectos de natureza
formal e não essencial é que restaram desatendidos ou atendidos de forma
imprecisa e/ou incompleta/errada.
- em atendimento/cumprimento ao que restou decidido no MS no
2009.72.05.000906-9, os documentos comprobatórios das movimentações e as
adequações requeridas estão sendo apresentados ao Decex/Secex para as devidas
adequações das informações inerentes aos diversos despachos de exportação,
para a correta alocação nos diversos atos concessórios de Drawback.
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
9
- embora existam falhas gritantes no que tange a aspectos formais, se
considerados os quantitativos de matérias primas e outros insumos e comparar os
consumos desses materiais importados na composição de produtos efetivamente
exportados no mesmo período, fica evidenciado que os volumes importados de
insumos foram utilizados na produção de bens exportados ao exterior.
- deve ser aplicado o princípio da verdade material, vez que os erros formais no
preenchimento dos RE não podem ser utilizados para fulminar todo esforço da
impugnante para cumprir o regime de Drawback Suspensão.
Requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Analisando as razões de defesa, a 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, assim
ementou a sua decisão:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2006
DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO.
Não sendo cumpridas as condições para o gozo do benefício, as operações ficam
sujeitas ao tratamento tributário comum, e os valores não recolhidos são devidos
desde os respectivos vencimentos.
DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. SUSPENSÃO. COMPETÊNCIA.
Compete à Secretaria de Comércio Exterior (Secex) o controle administrativo do
regime de Drawback na modalidade suspensão, cabendo à Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) a aplicação e a fiscalização do regime.
DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. VINCULAÇÃO ENTRE ATO CONCESSÓRIO
E REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
A vinculação do Registro de Exportação ao ato concessório é condição essencial
para que o Fisco possa aferir o atendimento de todas as condições estabelecidas
para concessão do benefício fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial para o lançamento de ofício decorrente do descumprimento
dos requisitos inerentes ao drawback suspensão será determinado com base na
regra de que trata o art. 173, inciso I, do CTN. A contagem do referido prazo
deverá se dar a partir do trigésimo dia subseqüente ao do vencimento do prazo
estabelecido, no respectivo ato concessório, para o cumprimento das obrigações
assumidas pelo beneficiário.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÃO. EFEITO.
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
10
A falta de prorrogação do MPF no prazo correto, por si só, não configura
cerceamento do direito de defesa e não se equipara à ausência de MPF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando em síntese,
que desde dezembro de 2008 não mediu esforços no sentido de resolver o problema dos
erros/falhas/omissões nas alocações dos despachos de exportação x comprovação de
adimplemento de Drawback, e que a DRJ desconsiderou as justificativas apresentadas que
atestam o cumprimento das condições estabelecidas no drawback suspensão; e, no mais,
reproduz os demais argumentos já suscitados em sua defesa.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 12/09/2019 (fl.1858) e
protocolou Recurso Voluntário em 07/10/2019 (fl.1859) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/72 .
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pilares argumentativos: i) ilegitimidade da
Receita Federal para proceder o lançamento dos tributos exigidos; ii) nulidade do auto de infração
por ausência de prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal; iii) decadência; iv) no mérito,
defende o cumprimento dos atos concessórios do drawback suspensão, pugna pela verdade
material, na medida que a recorrente procurou demonstrar por todos os meios possíveis que
efetivamente cumpriu o compromisso assumido nos atos concessórios, apontando, inclusive, os
equívocos cometidos nos RE ́s, contudo, tais informações foram simplesmente descartadas pelo
agente fiscal.
II – Da legitimidade da Receita Federal para proceder o lançamento dos tributos
exigidos nos presentes autos:
Em sede de preliminar, defende a recorrente a nulidade dos Autos de Infração, visto
que compete à DECEX o controle administrativo dos Atos Concessórios, e que por essa razão,
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
11
carece de legitimidade a Secretaria da Receita Federal para proceder o lançamento dos tributos
ora exigidos, sem a comunicação perpetrada pela DECEX, do inadimplemento ou não do
compromisso firmado através do Ato Concessório de Regime Especial.
No entanto, quanto à competência de a Autoridade Lançadora fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do Regime de Drawback Suspensão, esta discussão foi
definitivamente dirimida por este Conselho, por meio da edição da Súmula no 100. Vejamos:
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 09/12/2013
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de benefício, e a verificação, a qualquer tempo, da regular
observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9303-01.248, de 06/12/2010; Acórdão no 301-30.380, de 15/10/2002;
Acórdão no 302-37.892, de 23/08/2006; Acórdão no 03-05.557, de 13/11/2007;
Acórdão no 302-39.028, de 16/10/2007; Acórdão no 3101-00.305, de 03/12/2009;
Acórdão no 3202-000.695, de 20/03/2013
Como exposto, o enunciado sumular, de aplicação direta ao presente caso concreto,
dispõe expressamente sobre a competência da Receita Federal para fiscalizar o cumprimento dos
requisitos do regime de drawback suspensão.
Rejeito, portanto, supramencionada preliminar de nulidade
III – Da nulidade do Auto de Infração:
A recorrente defende que o procedimento fiscal foi instaurado em desacordo com
as normas da legislação e de forma contrária às normas fixadas na portaria regulamentadora, “de
modo que os Autos de Infração ora lavrados são flagrantemente nulos, por ausência de
prorrogação do MPF, e ainda, que houver, por ausência de intimação do contribuinte da respectiva
prorrogação”.
No caso em questão, o MPF original teria validade até 20/12/2011, ou 120 dias
contados da instauração da fiscalização, enquanto a alegação da recorrente é que ela somente
teria sido intimada de tal fato em 07/02/2012. Esse lapso temporal, nos termos do recurso
apresentado, representaria a nulidade do lançamento.
No entanto, a jurisprudência hodierna desse sodalício é firme no sentido que o MPF
é mero instrumento de planejamento e controle administrativo, de maneira que, dada essa
condição, a sua ausência ou mesmo a falha na sua emissão ou prorrogação não têm o condão de
invalidar o lançamento, cujos requisitos mínimos de validade vêm arrolados numerus clausus no
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
12
art. 10 do Decreto no 70.235/72, dele não constando a prévia emissão ou mesmo a manutenção,
ao longo do procedimento fiscal, do mandado em comento.
O exercício da atividade de lançamento atribuída ao Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil – AFRFB, na qualidade de autoridade fiscal, deflui diretamente dos textos legais,
mormente o art. 142 do Código Tributário Nacional e Lei no 10.593/2002, razão por que eventuais
falhas do MPF não acarretam a nulidade do instrumento de constituição/formalização do crédito
tributário, tampouco influenciam a competência legal daquela autoridade administrativa.
Para referendar o posicionamento, foi editada Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Portanto, rejeito a alegação de nulidade do lançamento devido à falta de MPF.
IV – Da decadência:
Quanto à argumentação trazida pela recorrente quanto à ocorrência de decadência,
também sem delongas, dispensadas maiores digressões sobre o tema, a temática também já
dispõe de súmula neste Tribunal, que é a Súmula CARF no 156:
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do
prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o
primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, nos
termos do art. 173, I, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
9303-003.465, 9303-003.141, 3401-005.695, 3301-005.215 e 9303-006.291.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No presente caso, o cumprimento das obrigações contratadas pela beneficiária, ao
amparo do Regime Aduaneiro de Drawback, referentes aos atos concessórios por ela firmados
apresenta o seguinte quadro demonstrativo do prazo decadencial:
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
13

Vê-se, pois, que a data em que os atos concessórios seriam atingidos pela
decadência seria apenas em 01/01/2013. Ocorre que o auto de infração aqui tratado foi
constituído em 07/12/2012 e sua ciência se deu em 12/12/2012, não se constatando, portanto, a
ocorrência da decadência para os créditos tributários tratados no presente processo.
Afastada, portanto, a preliminar de decadência.
V – Do mérito:
Como relatado, as mercadorias base da exigência das autuações do presente
processo foram submetidas ao regime aduaneiro especial de Drawback. Segundo relato da
fiscalização, em análise da documentação apresentada sob intimação, e considerando o não
fornecimento, por parte da empresa, de elementos que permitissem uma análise mais
aprofundada de cada AC, concluiu pelo inadimplemento parcial do AC, com as providências
elencadas no art. 342 do Decreto no 4543/021, resolvendo-se a suspensão, com a exigência dos
tributos devidos.
Consta dos autos que das DI’s 06/0984549-1/001, 06/1009050-4/001 e
06/1066777-1/001 promoveu-se a importação de mercadorias, sob o regime aduaneiro especial
de drawback, na modalidade suspensão, amparada pelos Atos Concessórios no(s): 20060125217,
20060136014 e 20060141590, emitidos pela SECEX – Secretaria de Comércio Exterior, os quais
foram objetos de análise pela fiscalização.
Consoante esclarece em seu recurso, a empresa atua no ramo têxtil e tem por
objeto social “a industrialização, comercialização, importação e exportação de confecções,
acessórios do vestuário, sapatos, cintos e bolsa”, e parte de sua atividade empresarial é voltada ao

1 Art. 342. As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte, deixarem de ser empregadas no
processo produtivo de bens, conforme estabelecido no ato concessório, ou que sejam empregadas em
desacordo com este, ficam sujeitas aos seguintes procedimentos:
I - no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, em até trinta dias do prazo fixado para
exportação:
a) devolução ao exterior ou reexportação;
b) destruição, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado; ou
c) destinação para consumo das mercadorias remanescentes, com o pagamento dos tributos suspensos e
dos acréscimos legais devidos;
II - no caso de renúncia à aplicação do regime, adoção, no momento da renúncia, de um dos procedimentos
previstos no inciso I; e
III - no caso de descumprimento de outras condições previstas no ato concessório, requerimento de
regularização junto ao órgão concedente, a critério deste.

Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
14
comércio exterior, motivo pelo qual solicitou e obteve o benefício de drawback, na modalidade
suspensão, concedido pela Secretaria de Comércio Exterior no ano de 2006, tendo efetuado a
importação dos insumos “fios de algodão” durante o período de vigência atos concessórios, para
confecção de produtos de malha algodão, a serem exportados.
A recorrente confessa (em seus termos) que realizou diversas importações de
mercadorias beneficiadas pelo Regime do Drawback Suspensão destinada à exportação, em
quantidade e valor superior àquela informada nos atos concessórios. Todavia, assevera que este
equívoco não redunda na exigência do tributo suspenso, visto que em ato contínuo, prontamente
formulou junto ao DECEX pedido de retificação dos atos concessórios, juntamente com a
documentação necessária a justificar o pleito de retificação.
Consta do recurso, longas explicações a respeito dos equívocos cometidos pela
recorrente. Vejamos:
Diante desse quadro, convém destacar que encontram-se com problemas de
“Alocação/Liquidação” nos controles de movimentação os seguintes “AC ́s” de
Drawback:
1) 2006.00.01.119 – Intermediário – Importação de Cabides e Seletores de
Tamanho de Plástico – Concessão em 10/01/2006 (Anexo I da impugnação), onde
é evidente o descompasso entre o “formal” e a “lógica da operação de
Drawback”, sendo flagrante o erro procedimental cometido pelo contribuinte
que, para importar o equivalente a US$ 1.133,25 de um material secundário
(11.700 cabides e 11.760 separadores de tamanho), assumiu o compromisso de
exportar o equivalente a US$ 39.866,40 em camisetas (11.260 camisetas), sendo
que os aludidos cabides e separadores de tamanho, são sim incorporados ao
produto final que, efetivamente, na maioria dos casos já sai do Brasil, literalmente
pronto para ser colocado na “área de vendas” do adquirente, devidamente
embalado, “com os tag ́s”, em cabides, entretanto, é evidente esse compromisso
de exportação não pode ser imputado a essa importação.
2) 2006.00.05.564 – Intermediário – Importação de Etiquetas de Tecido –
Concessão em 20/01/2006 – Em relação a esse “AC” foram vinculados/averbados
indevidamente “RE ́s” referentes a exportação de 8.900 peças de “produtos de
malha de algodão”, entre “blusas, camisetas, pólos, saias, vestidos, calças” cuja
matéria prima importada “Fio penteado de algodão” aplicada é equivalente a
3.829,42 Kgs (Anexo II da impugnação), que tecnicamente deveriam ser alocados
aos “AC ́s” representativos das importações de “FIO PENTEADO DE ALGODÃO”, e
não de “etiquetas”.
Importante destacar que, houve uma formalização de compromisso de exportar
4.155 camisetas de algodão, a um valor de US$ 22.077,83, para justificar míseros
5 KG de etiquetas, ao valor de US$ 1.011,14, ou seja, é brutal o descompasso
entre a realidade e aquilo que foi formalizado no ato concessório em questão.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
15
Também não se pode deixar de frisar que, se já não bastasse o inócuo
compromisso de exportar o equivalente a US$ 22.077,83 (Dólar) referentes a
4.155 camisetas de algodão, foram vinculados de forma equivocada, mercadorias
comprovadamente despachadas ao exterior no montante de US$ 15.280,00
(Dólares norte-americanos) e no montante de €$ 31.821,47 (Euros), num total de
consumo de fios de algodão de 3.829,42 Kg, referentes a exportação de 8.055
camisetas de algodão, 2.000 calças de algodão, 2.000 vestidos de algodão, 112
blusas de algodão, 49 saias de algodão, 237 camisa pólo de algodão e 447
jaquetas de algodão, ou seja, é evidente que produtos exportados e vinculados a
esse “AC” são, em verdade, referentes a outros compromissos de exportação
alocados de forma errada no citado “AC 2006.00.05.564;
3) 2006.01.25.217 – Importação de 18.779,04 Kg de “Fio penteado de algodão”
por um custo estimado/declarado no AC de US$ 52.161,28 – Concessão em
21/08/2006 – Assumindo o compromisso de exportação de 67.596 peças de
“produtos de malha de algodão” (blusas, jaquetas, calças e camisetas) por um
valor estimado/declarado no AC de US$ 291.074,05 (Anexo III da impugnação).
Ocorre que, foram vinculados/averbados ao referido “AC” exportações de 97.096
peças de “produtos de malha de algodão” (camisetas, calças, saias) representando
ingresso de divisas equivalentes a €$ 352.571,46 (Euros) e US$ 13.370,00 (US
Dólar), representando um consumo da “matéria prima importada – Fio Penteado
de Algodão” de 37.905,40 Kg.
Nesse caso, claramente houve um “excesso” de vinculação/averbação nesse “AC”
de 19.126,36 Kg, ( 37.905,40 Kg alocados – 18.779,04 Kg importados = 19.126,36
Kg de excesso) que deveriam ter sido vinculados a outros “AC ́s”, principalmente
no AC 2006.01.41.590 de 06/09/2006 e que por equivoco, falha, ERRO, não foram
corretamente informados/alocados no SISCOMEX.
Notadamente, nesse caso também não está correta a vinculação das diversas
remessas de bens exportados, ainda que “à maior”, pois é evidente que, se num
determinado ato concessório, são vinculadas remessas de exportação de bens
produzidos com matérias primas importadas ao abrigo de outro ato concessório,
ao fim e ao cabo, o excesso de um será o que faltará no outro.
4) 2006.01.36.014 – Importação de 21.772,80 Kg de “Fio penteado de Algodão”
por um custo estimado/declarado no AC de US$ 62.052,48 – Concessão em
24/08/2006 – Assumindo um compromisso de exportação de 72.576 peças de
“produtos de malha de algodão” (blusas, calças, camisas e camisetas) por um
valor estimado/declarado no AC de US$ 221.357,00 (Anexo IV da impugnação).
Ocorre que, foram vinculados/averbados ao referido “AC” exportações de 62.422
peças de “produtos de malha de algodão” (camisetas, calças, saias) porém de
maior “gramatura” que as originalmente previstas, representando ingresso de
divisas equivalentes a €$ 145.812,17 (Euros) e US$ 74.690,80 (US Dólar),
representando um consumo da “matéria prima importada – Fio Penteado de
Algodão” de 22.628,99 Kg.
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
16
Diante disso, houve um sutil “excesso” de vinculação/averbação nesse “AC” de
856,19 Kg, ( 22.628,99 Kg alocados – 21.772,80 Kg importados = 856,19 Kg de
excesso) que deveriam ter sido vinculados a outros “AC ́s” e por ERRO não foram,
ainda que, em números absolutos de quantidades compromissadas para
exportação, aparentemente a quantidade exportada tenha sido menor que o
compromisso.
Claramente nesse caso, a “gramatura” maior (maior peso por peça) dos produtos
efetivamente exportados, em comparação com os produtos originalmente
compromissados para exportação, justifica o maior volume de fio de algodão
importado para a produção exportada, entretanto, o volume de bens exportados
com consumo de matéria prima importada sob o regime de Drawback vinculada
nesse ato concessório É MAIOR que o compromisso assumido na concessão e,
essa diferença certamente falta noutro ato concessório, não por inadimplemento
do compromisso assumido e sim por puro equivoco nas informações prestadas.
5) 2006.01.41.590 – Importação de 18.794,04 Kg de “Fio penteado de Algodão”
por um custo estimado/declarado no AC de US$ 52.207,82 – Concessão em
06/09/2006 – Assumindo um compromisso de exportação de 42.843 peças de
“produtos de malha de algodão” (blusas, calças e camisetas) por um valor
estimado/declarado no AC de US$ 125.293,59 (Anexo V da impugnação).
Ocorre nesse caso que, não foram vinculados/averbados ao referido “AC”
exportações, justamente por terem sido vinculadas as pertinentes exportações a
outros “AC ́s” (em excesso, indevidamente ou simplesmente por falta de
alocação), conforme descrito nos itens anteriores e em item seguinte que
demonstra uma série de despachos de exportação de produtos de algodão,
ocorridos no período, cuja alocação NÃO ocorreu, ficando “solto” esse volume,
não comprovando nada, embora a matéria prima utilizada tenha sido importada
ao abrigo de Drawback.
Assim, antes de qualquer outra análise, existe a necessidade de “alocar/re-alocar”
o “excesso” de vinculação/averbação ocorrido em outros “AC ́s”, ou mesmo
despachos que não foram vinculados a nenhum “AC”, no referido “AC
2006.01.41.590” num total de 18.794,04 Kg, (consumo equivalente a produção
das declaradas 42.843 peças) que deveriam ter sido vinculados a esse “AC” e por
ERRO não foram, pois, se esse não for o procedimento, estaríamos admitindo que,
mesmo que as matérias primas importadas com Drawback tenha sido
COMPROVADAMENTE exportadas, que é o efetivo compromisso inarredável, o
simples fato de terem sido inadvertidamente informadas como consumidas
noutros atos concessórios, estaria a descaracterizar o compromisso central do
regime que, frise-se, NÃO é outro, que o de EFETIVAMENTE EXPORTAR os
produtos resultantes da aplicação de insumos importados (nesse caso) com
suspensão dos impostos/ contribuições devidos no desembaraço aduaneiro.
6) 2006.01.65.880 – Importação de 18.779,04 Kg de “Fio penteado de Algodão”
por um custo estimado/declarado no AC de US$ 50.419,11 – Concessão em
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
17
05/12/2006 – Assumindo um compromisso de exportação de 44.000 peças de
“produtos de malha de algodão” (calças e camisetas) por um valor
estimado/declarado no AC de US$ 96.560,00 (Anexo VI da impugnação).
Foram vinculados/averbados ao referido “AC” exportações de 54.621 peças de
“produtos de malha de algodão” (camisetas), representando ingresso de divisas
equivalentes a €$ 164.461,21 (Euros), representando um consumo da “matéria
prima importada – Fio Penteado de Algodão” de 23.281,98 Kg.
Posto isso, houve um “excesso” de vinculação/averbação nesse “AC” de 4.502,94
Kg, ( 23.281,98 Kg alocados – 18.779,04 Kg importados = 4.502,94 Kg de excesso –
entre outras razões pelo fato de terem sido vinculadas nesse “AC” mais de dez mil
peças à mais) que deveriam ter sido vinculados a outros “AC ́s”, ou seja, aquilo
que em alguns atos concessórios por descontrole ou erro puro e simples foi
alocado “à mais”, logicamente foi alocado “à menos” em outro, gerando
descompasso entre a realidade e a formalização.
7) 2006.01.66.881 – Este Ato Concessório – AC, por representar DUPLICIDADE, foi
formal e efetivamente cancelado (Anexo VII da impugnação).
Inobstante ao fato de ter sido cancelado, foram vinculados/averbados despachos
de exportação de produtos (jaquetas e polo), representando ingresso de divisas
equivalentes a €$ 33.415,89 (Euros), representando um consumo da “matéria
prima importada – Fio Penteado de Algodão” de 2.057,31 Kg.
Evidentemente que, houve nesse caso uma vinculação/averbação indevida no “AC
NATIMORTO – 2006.01.66.881” de 2.057,31 Kg, que deveriam ter sido vinculados
a outros “AC ́s”, ou seja, aqui novamente se vinculou consumos/comprovações
indevidamente que, por óbvio, estão gerando “falta de comprovação” noutro
“AC”, pelo que, também essas vinculações dever ser realocadas.
8) 2006.01.74.935 – Importação de 19.504,80 Kg de “Fio penteado de Algodão”
por um custo estimado/declarado no AC de US$ 51.282,20 – Concessão em
09/11/2006 – Assumindo um compromisso de exportação de 45.000 peças de
“produtos de malha de algodão” (blusas e camisetas) por um valor
estimado/declarado no AC de US$ 135.000,00 (Anexo VIII da impugnação).
Em relação a esse Ato Concessório não foram vinculados/averbados despachos de
produtos ao exterior, não por não terem acontecido, muito pelo contrário,
existiram mas, foram equivocadamente vinculadas as exportações, junto ao
SISCOMEX a outros “AC ́s”, conforme descrito nos itens anteriores e detalhado
nos “Anexos vinculados à impugnação” respectivos vinculado na impugnação, ou
simplesmente não foram alocados os pertinentes RE ́s COMPROVADAMENTE
EXPORTADOS.
Novamente nesse caso, existe a necessidade de “alocar/re-alocar” o “excesso” de
vinculação/averbação ocorrido em outros “AC ́s”, bem como também a realização
da vinculação/averbação dos RE ́s NÃO AVERBADOS nesse “AC” de 19.504,80 Kg,
(consumo equivalente a produção das declaradas 45.000 peças) que deveriam ter
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
18
sido vinculados a esse “AC” e por ERRO/FALHA/OMISSÃO não foram, gerando a
falsa impressão de “não adimplemento” do compromisso de exportação
assumido, o que não ocorreu. O que de fato ocorreu foi a FORMALIZAÇÃO
distorcida, pois o compromisso de exportar foi adimplido.
9) Conforme demonstrado no “Anexo IX da impugnação” não foram vinculadas a
nenhum dos “AC ́s” pendentes um número expressivo de RE ́s , que perfazem um
total de 20.311 peças de “produtos de malha de algodão”, representando o
ingresso de divisas num total de €$ 33.660,31 (Euros) e US$ 55.386,71 (US Dólar),
que equivalem a um consumo da “matéria prima – Fio penteado de algodão” de
7.106,50 Kg, que devem ser alocados aos “AC ́s” pendentes, tendo em mira que
SÃO EFETIVAMENTE DELES DERIVADOS, apenas faltou o aspecto formal, vício esse
perfeitamente sanável.
Nunca é demais salientar que, conforme comprovado, desde 30/12/2008 esse
contribuinte envidou esforços no sentido de resolver o problema dos
erros/falhas/omissões nas alocações dos despachos de exportação x
comprovação de adimplemento de Drawback, inclusive recorrendo ao judiciário,
justamente para poder CORRIGIR ERROS de alocação, tendo em mente que, NÃO
existe um “rito” ou um “caminho” pé estabelecido, para que se faça a correta
adequação das informações prestadas no âmbito do SISCOMEX em relação a
vinculação de exportações a Atos Concessórios de Drawback 10) Como “Anexo X
da impugnação” foi apresentado demonstrativo detalhado onde constam todos
os consumos de “Fio de Algodão”, por “Fatura”, detalhando o tipo de fio e a
quantidade produzida/exportada (Anexo X-a da impugnação), também está
demonstrado o detalhamento de todas as importações de “Fio de Algodão”
(Anexo X-b da impugnação) e constam TODOS os despachos de exportação
devidamente corroborados pelos pertinentes “RE ́s”, com as alocações realizadas
a cada “Ato Concessório” (quando realizadas), independente de serem
pertinentes ou não as aludidas alocações (demonstramos que a maioria das
alocações estão erradas), de onde se tem como aferir, entre outras informações
que foram importados 95.134,92 Kg de Fio 100% Algodão provenientes da Índia, a
um custo de US$ 265.968,18 (Anexo X-b da impugnação) e, que foram exportados
produtos para diversos países num total de 250.100 unidades (camisetas, calças,
saias, blusas, jaquetas, etc.) resultando num consumo de algodão de 96.809,60
Kg, representando o ingresso de divisas de US$ 161.021,62 (dólares norte-
americanos) e €$ 800.446,76 (euros) (Anexo X-a da impugnação), ou seja, em
cotações atuais, é possível afirmar que foram exportados volumes de produtos
cujo ingresso de divisas equivalem a aproximadamente US$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil dólares norte-americanos), ou em outras palavras, que
para cada US$ 1,00 (um dólar) de insumo importado, foram exportados produtos
equivalentes a mais de US$ 4,50 (quatro dólares e cinqüenta centavos).
Resta evidenciado, portanto, que embora existam falhas gritantes no que tange a
aspectos formais, se considerados os quantitativos de matérias primas (fios de
algodão) e outros insumos (cabides, etiquetas, separadores plásticos) importados
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
19
ao abrigo de suspensão de impostos e contribuições por regime especial de
Drawback no período analisado e, comparar com os consumos desses materiais
importados na composição de produtos efetivamente exportados no mesmo
período, fica evidenciado que os volumes importados de insumos foram utilizados
na produção de bens exportados ao exterior.
Também resta evidenciado, que a despeito das falhas procedimentais cometidas,
avaliando as operações no período sob a ótica “cambial” ou de “agregação de
valor” nos bens exportados, em cuja composição foram aplicados insumos
importados, tivemos “saídas de divisas” de pouco menos de US$ 266.000,00
(duzentos e sessenta e seis mil dólares norte-americanos) que geraram “ingressos
de divisas” em montante superior a US$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
dólares norte-americanos), ou seja, houve ingresso de divisas com “agregação de
valor no Brasil” de tal ordem que, se multiplicou por mais de 4,5 (quatro vezes e
meia) o desembolso de divisas.
Conforme demonstrado, é necessário promover a “alocação/realocação” dos
diversos “RE ́s”, de tal sorte que restem “comprovados” como adimplidos os
diversos compromissos de exportação referentes aos diversos Atos Concessórios
de Drawback, pois se assim não for feito, estará se admitindo como se correto
fosse, por exemplo, a vinculação de “RE ́s” a Ato Concessório cancelado
(2006.01.66.881) ou ainda, admitir como correto que aquilo que foi vinculado a
mais num AC, não possa servir de comprovação de exportação, num outro AC que
se refere essencialmente aos mesmos produtos (camisas, camisetas, calças, saias,
blusas, jaquetas, etc., de malha de algodão), produzidos à partir do insumo base
(fio 100% algodão – 24/01, 26/01 e 30/01).
Neste ínterim, os “despachos de exportação”, vinculados aos respectivos “RE ́s”,
comprovam o volume importado, os correspondentes volumes exportados, nos
sistemas de controle do SISCOMEX, e o efetivo cumprimento dos compromissos
de exportação de produtos dos diversos Atos Concessórios de Drawback, foram
adimplidos, liquidando-se assim as supostas pendências de adimplência dos
respectivos compromissos de exportação.
Antes de adentrar na análise dos argumentos da defesa, relevante reafirmar a
importância do cumprimento dos pressupostos de ordem procedimental e, dentre esses
pressupostos, a importância da correta vinculação do registro de exportação ao ato concessório
que se pretende demonstrar o cumprimento.
Como bem pontuado na autuação fiscal e no voto da decisão recorrida, a
regularidade e tempestividade da prestação das informações, não se traduzem em mera
formalidade, mas se impõe face à necessidade de um efetivo controle prévio concernente aos
compromissos assumidos em ato concessório de Drawback Suspensão, distinguindo-a de uma
operação normal que não estão atrelada a benefícios fiscais/tributários.
Isto porque são inúmeras situações que permitiram ocultar ou impossibilitar
definitivamente a prova e o controle de que a exportação realizada caracteriza-se exatamente nos
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
20
termos em que fora compromissada em ato concessório específico. Pode-se apontar algumas
dessas hipóteses que inviabilizaria a fiscalização do Regime, como exemplo: a ocultação, dolosa ou
não, da informação de que se trata de uma exportação normal, e não drawback, sem qualquer
conferência documental ou física; a vinculação do RE a ato concessório inexistente ou já
encerrado; a utilização de um mesmo produto exportado em dois ou mais REs; a comprovação de
dois ou mais atos concessórios com os mesmos documentos de exportação.
Feitos esses breves apontamentos, oportuno analisar as alegações da recorrente à
luz das particularidades do regime e da legislação que regulamenta sua concessão e as condições
para o adimplemento da obrigação que lhe confere condição de eficácia.
O regime especial de Drawback, modalidade suspensão, está previsto no inciso II do
art.78 do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, c/c o art.1o, inciso I, da Lei no 8.402/92.
Ele oferece a suspensão do pagamento dos tributos incidentes na importação de insumos,
mediante compromisso do importador e beneficiário do regime de aplicá-los na fabricação de
produtos destinados à exportação, nas condições e prazos firmados pela contribuinte e que
passam a compor o correspondente Ato Concessório expedido pela SECEX, verbis:
Art.78 Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no
regulamento:
I restituição, total ou parcial, dos tributos que hajam incidido sobre a importação
de mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação,
complementação ou acondicionamento de outra exportada;
II suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a
ser exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação,
complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada;
III isenção dos tributos que incidirem sobre importação de mercadoria, em
quantidade e qualidade equivalentes à utilizada no beneficiamento, fabricação,
complementação ou acondicionamento de produto exportado. (Vide Lei no
8.402,de 1992). (grifou-se)
Tratando-se de uma isenção condicionada, portanto, reclama a aplicação dos
art.111, 155 e 179 do CTN, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II outorga de isenção;
III dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
21
(...)
§2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo 155.
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito
adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não
satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de
cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido
de juros de mora:
(...)
Pois bem, o Registro de Exportação é o documento que comprova a exportação
vinculada ao regime drawback e, por conseguinte, tanto o correto enquadramento do tipo de
regime quanto a sua vinculação ao Ato Concessório são obrigações acessórias inerentes ao
cumprimento do regime, esse entendimento tem como pressuposto o controle na utilização dos
benefícios fiscais inerentes ao regime. Não havendo vinculação entre os Registros de Exportação
apresentados e o citado Ato Concessório, resta evidenciado que a contribuinte infringiu ao
disposto no artigo 352 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.543/02, vigente à
época de ocorrência dos respectivos fatos geradores, in verbis:
Art. 352. A utilização do regime previsto neste Capítulo será registrada no
documento comprobatório da exportação.
Nesse sentido, confiram-se as disposições normativas que seguem:
Portaria MEFP 594, de 1992:
Art. 4o A concessão dar-se-á, a requerimento da empresa interessada, nos
termos, limites e condições estabelecidos pela SNE.
(...)
§ 3o Na modalidade de suspensão de tributos, a concessão do regime é
condicionada ao adimplemento do compromisso de exportar, no prazo
estipulado, produtos na quantidade e valor determinados, industrializados com
a utilização das mercadorias a serem importadas.
Portaria SCE no 02, de 1992:
Art. 10 – O Registro de Exportação no SISCOMEX – RE é o conjunto de
informações de natureza comercial, financeira e fiscal que caracterizam a
operação de exportação de uma mercadoria e definem o seu enquadramento.
(...)
§3.o As tabelas com os códigos utilizados no preenchimento do RE, do RV e do RC
estão contidas no Anexo ‘I’ desta Portaria.
Comunicado Decex no 21, de 1997:
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
22
3. É obrigatória a vinculação do Registro de Exportação (RE) ao Ato Concessório
de Drawback, modalidade Suspensão.
4. Somente será aceito para a comprovação do Regime modalidade Suspensão,
Registro de Exportação (RE) contendo, no campo 2a, o código de enquadramento
constante do Anexo I (10 tabela de Enquadramento da Operação) da Portaria SCE
no 2, de 22/12/92, bem como as informações exigidas no campo 24 (dados do
fabricante).
Portaria Secex no 4, de 1997:
Art. 31. Para efeito de comprovação do Regime de "Drawback", modalidade
suspensão ou habilitação ao Regime, modalidade isenção, os documentos
utilizados na importação e exportação deverão abranger apenas um Ato
Concessório de "Drawback", bem como não poderão estar vinculados à
comprovação de outros Regimes Aduaneiros ou incentivos à exportação.
(...)
Art. 37. Somente poderão ser aceitos para comprovação do Regime de
Drawback, modalidade suspensão, Registro de Exportação (RE) devidamente
vinculado a Ato Concessório de Drawback, na forma da legislação em vigor.
A Portaria SECEX n° 14, de 2004, que consolidou as normas de importação e de
Drawback, não alterou as exigências para comprovação das exportações vinculadas ao regime.
Vejamos:
Seção III
Modalidade Suspensão
Art. 139. Na modalidade suspensão, as empresas deverão comprovar as
importações e exportações vinculadas ao Regime, por intermédio do módulo
específico Drawback do Siscomex, no prazo de até 60 (sessenta)dias contados a
partir da data limite para exportação.
Art. 140. A utilização do RES poderá ser efetuada por empresa beneficiária de
Atos Concessórios cuja soma dos compromissos de exportação não ultrapasse o
montante de US$ 120.000,00 (cento e vinte mil dólares norte-americanos), ou o
equivalente em outra moeda, no ano civil.
Art. 141. As DI e os RE indicados no módulo específico Drawback do SISCOMEX
deverão estar necessariamente vinculados ao Ato Concessório em processo de
comprovação.
Art. 142. Não serão aceitos para comprovação do Regime, RE que possuam um
único CNPJ vinculado a mais de um Ato Concessório de Drawback.
Art. 143. Para fins de comprovação, será utilizada a data de registro da DI.
(...)
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
23
Art. 159. A liquidação do compromisso de exportação no Regime de Drawback,
modalidade suspensão, ocorrerá mediante:
I - exportação efetiva do produto previsto no Ato Concessório de Drawback, na
quantidade, valor e prazo nele fixados;
II - adoção de uma das providências abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
a partir da data-limite para exportação:
a) devolução ao exterior da mercadoria não utilizada;
b) destruição da mercadoria imprestável ou da sobra, sob controle aduaneiro;
c) destinação da mercadoria remanescente para consumo interno, com a
comprovação do recolhimento dos tributos previstos na legislação. Nos casos de
mercadoria sujeita a controle especial na importação, a destinação para consumo
interno dependerá de autorização expressa do órgão responsável.
1. nos respectivos comprovantes de recolhimento deverão constar informações
referentes ao número do ato concessório, da Declaração de Importação, da
quantidade e do valor envolvidos na nacionalização.
2. poderá a beneficiária apresentar declaração contendo as informações acima
requeridas, quando não for possível o seu detalhamento no respectivo
comprovante de recolhimento, por força de legislação vigente.
III - liquidação ou impugnação de débito eventualmente lançado contra a
beneficiária
Art. 160. Poderá ser autorizada a transferência de mercadoria importada para
outro Ato Concessório de Drawback, modalidade suspensão, mediante pedido da
beneficiária, no módulo específico Drawback do SISCOMEX.
§ 1o A transferência deverá ser solicitada antes do vencimento do prazo para
exportação do Ato Concessório de Drawback original.
Com efeito, em simples leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se a
necessidade de constar nesses documentos eletrônicos (Registros de Exportação) o correto
enquadramento da operação e também a sua vinculação ao Ato Concessório, no prazo estipulado,
relativos aos produtos na quantidade e valor determinados, industrializados com a utilização das
mercadorias a serem importadas. Sem a devida averbação de tais dados no Registro de
Exportação não há como o Fisco controlar a adimplemento do regime aduaneiro especial de
drawback. O ônus probatório é da contribuinte.
Ademais, o despacho de exportação é a oportunidade que a contribuinte tem de
apresentar à autoridade alfandegária os produtos que estão sendo exportados com
aproveitamento dos bens beneficiados com o tratamento fiscal do drawback e, desse modo,
comprovar o cumprimento da condição suspensiva. E nesse momento, com base nas informações
prestadas pela contribuinte no Registro de Exportação é que a Aduana vai inspecionar os produtos
e, a partir dessa inspeção, manifestar sua anuência sobre a comprovação aqui em discussão.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
24
Se a contribuinte não informa corretamente à Aduana que são exportações
decorrentes de regime drawback, elas não recebem o correspondente e necessário procedimento
de verificação. Como se vê, a informação inexata nos Registros de Exportação não significa “mero”
erro formal, como deseja crer a recorrente, mas subtração da condição de verificação para se
concluir pela extinção da obrigação tributária. Esses "erros de preenchimento" dos Registros de
Exportação praticados pela contribuinte, na verdade, mascaram as correspondentes operações de
exportação.
Além do que, mais do que instituir uma formalidade, a legislação que trata do
regime aduaneiro especial de drawback (suspensão ou isenção) exige que os documentos
utilizados na importação e exportação estejam vinculados a apenas um Ato Concessório de
Drawback, e que não haja ligação com outros regimes aduaneiros ou incentivos à exportação. Em
outras palavras, para cada Ato Concessório de Drawback, deve haver um conjunto específico de
documentos de importação e exportação que comprovem a operação. Isso significa que você não
pode usar os mesmos documentos de importação e exportação para comprovar mais de um Ato
Concessório de Drawback, nem vincular esses documentos a outros regimes aduaneiros ou
benefícios fiscais.
Não existe, pois, como debater a incidência de um Benefício Fiscal ignorando
aquelas de natureza procedimental. Sem o cumprimento dos pressupostos de eficácia, a cargo do
sujeito passivo, a norma isentiva simplesmente não produz efeitos.
Por outro lado, segundo a recorrente, na intenção de regularizar sua situação fiscal,
protocolou junto ao Decex pedido de retificação sem sucesso, pois segundo alegações da defesa,
esta foi orientada realizar solicitação via sistema eletrônico. Em seguida, da data de 30/12/2008, a
recorrente protocolou o requerimento junto à SRFB em Blumenau/SC (fls.950/957), que orientou
que procurasse as unidades de embarque das mercadorias. Inconformada, a recorrente impetrou
mandado de segurança, o qual restou distribuído sob o no 2009.72.05.000906-9/SC, do qual
sobreveio sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito por entender que
compete ao DECEX a concessão do regime drawback, suas alterações e correções.
Contudo, pelas telas da consulta realizada nos registros da SECEX, é possível
constatar que a recorrente solicitou a baixa dos AC’s somente em 14/06/2012, após o início do
procedimento fiscal (25/04/2012), e esses registros além de extemporâneos, apresentam
inconsistências, que até o momento não foram esclarecidas. Portanto, não há que se falar em
espontaneidade da prestação da informação da correta operação de drawback vinculada a
determinado ato concessório quando ultrapassada as etapas de controle do Fisco para a
verificação do correto enquadramento da operação no Regime de Drawback Suspensão.
Por fim, destaco que a posição adotada neste voto está em sintonia com julgados
proferidos por este Conselho, conforme ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 02/08/2004 a 02/10/2007
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
25
(...)
DRAWBACK SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADES NO REGISTRO DE
EXPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO
O tempestivo enquadramento dos Registros de Exportação ao regime especial de
drawback suspensão e sua vinculação ao Ato Concessório são requisitos
indispensáveis, como condições para a fruição do incentivo do Drawback
Suspensão, em atendimento à previsão Constitucional de controle aduaneiro. A
ausência de alguma dessas informações exclui o benefício do Drawback, em face
da impossibilidade de verificação tempestiva das exportações para atendimento
do Regime.
(Acórdão no 9303007.378 – 3a Turma, Processo no 10074.001789/2010-96, Rel.
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Sessão de 17 de setembro de 2018).

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 04/04/2001 a 18/12/2002
DRAWBACK SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. REGISTROS
TEMPESTIVO DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS. CONTROLE ADUANEIRO.
Somente serão aceitos para comprovação do adimplemento do Regime Aduaneiro
de Drawback Suspensão os registros de exportação devidamente vinculados ao
respectivo ato concessório, que contenham o código de operação próprio do
Regime, e desde que realizados a tempo para o exercício do controle aduaneiro
pela Secretaria da Receita Federal O descumprimento de algum desses requisitos
exclui o benefício do Drawback, em face da impossibilidade de verificação
tempestiva das exportações para atendimento do Regime.
(Acórdão no 3201-005.522 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Processo no 12749.000049/2007-82, Rel. Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira, Sessão de 24 de julho de 2019).
No caso em tela, ficou caracterizado que a recorrente não pautou suas ações de
acordo com o pactuado com a Administração Tributária, e uma vez inadimplido parcialmente o
regime, devem ser exigidos os tributos respectivos, devidos e suspensos por ocasião das
importações pretensamente amparadas pelo regime de Drawback.
V – Do dispositivo:
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a
decadência suscitada, bem como as preliminares arguidas, para no mérito negar provimento ao
recurso.

Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.562 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722859/2012-45
26
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1915
DF CARF MF
Original